Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-77.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE VALOR DE ALUGUEL DE IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO ALUGUEL FIXADO. FIM DO PRAZO DO ÚLTIMO ADITIVO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível contra sentença, em que se declarou a perda do objeto em relação ao pedido de renovação de aluguel, fixou novo valor de aluguel com base em perícia nos autos, e imputou ao Autor multa por embargos de declaração protelatórios.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada nulidade do laudo pericial e da sentença; subsidiariamente, o termo inicial do novo valor do aluguel fixado pelo Juízo a quo, e, por fim, a multa aplicada ao recorrente.
III. Razões de decidir.
3. Em que pese o assistente técnico do Autor não ter sido intimado para comparecer pessoalmente à perícia “in loco”, houve a apresentação das impugnações, que foram respondidas pelo perito. O Autor não demonstrou quais questionamentos seu assistente técnico só poderia fazer pessoalmente no imóvel periciado. Logo, não está caracterizado qualquer prejuízo que cause a nulidade da perícia em decorrência da não intimação do assistente do Autor.
3.1. Os laudos complementares garantiram a participação do assistente do Autor, na medida em que suas impugnações foram esclarecidas pelo perito. Pela mesma razão, também não se verifica violação ao contraditório ou à isonomia processual. O contraditório foi garantido a partir da observância, nos autos, dos §§ 1o e 2o do art. 477 do CPC.
3.2. Assiste razão ao Apelante no tocante ao pleito subsidiário. Se as partes pactuaram no último termo aditivo que seria devido o valor de aluguel de R$ 26.750,00 até 01/09/2020, o valor de locação fixado judicialmente (R$ 32.500,00) só pode incidir a partir dos meses seguintes ao término do prazo do aditivo contratual, e não da citação ocorrida anteriormente.
3.3. Quanto ao pedido de afastamento da multa aplicada pelo Juízo a quo com base no art. 1.026, §2o, do CPC, também assiste razão ao Apelante. Isso porque um dos pedidos contidos nos embargos de declaração versava sobre o termo “a quo” do novo aluguel fixado, o que foi acolhido no presente apelo. Fica afastado, portanto, o caráter manifestamente protelatório dos embargos.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Não há nulidade do laudo pericial se, apesar de não intimado o assistente técnico da parte para participar da perícia, não foi demonstrado o prejuízo pela sua ausência, notadamente quando o perito respondeu todos os questionamentos suscitados pelo assistente na impugnação ao laudo. O termo inicial do novo valor de locação fixado pelo magistrado deve ser após o fim do prazo contratual constante do último termo aditivo, em que foi pactuado outro valor. É incabível multar o embargante se os embargos de declaração não são manifestamente protelatórios”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 466, 473, 474, 477 e 1.026 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1255427, 0046148-12.2014.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/06/2020, publicado no PJe: 23/06/2020.